Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010613-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Fernando de Cassio Mello, em favor de Renivaldo Oliveira do Amaral, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/5/2020, pela suposta prática de crimes relacionados à violência doméstica. Na manhã do dia seguinte (15/5/2020), os policiais teriam retirado o paciente da cela, sem a companhia de advogado ou qualquer outra testemunha que não fosse policial, levando-o até um local, onde, segundo os policiais, o preso teria indicado ter droga enterrada, resultando na lavratura de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que (i) não houve indicação voluntária, mas abuso de autoridade de policiais que o levaram até um terreno baldio, desenterraram droga e lhe atribuíram a propriedade; (ii) é nulo o auto de prisão em flagrante, pois o paciente não estava em estado de flagrância, porquanto preso desde o dia anterior; (iii) é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial a indicação de reiteração criminosa.
Quanto à aludida nulidade do flagrante e negativa de autoria, em especial quanto à droga, tem-se que a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, devendo ser reservada à instancia singela, no processo de conhecimento.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator